Tribunal: TJSP
Processo: 1007541-73.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007541-73.2019.8.26.0011/50001 - 1
Registro: 2020.0000091744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1007541-73.2019.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MARTA
TERESA DA SILVA ARRETCHE, é embargado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007541-73.2019.8.26.0011/50001 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1007541-73.2019.8.26.0011/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Marta Teresa da Silva Arretche
Embargado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Pinheiros) 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1007541-73.2019.8.26.0011
Juiz Prolator: Andrea Ferraz Musa
VOTO no 12211
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde – Apontamento
de omissão e contradição – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC –
Objetivo infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria –
Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa a
plano de saúde, contra o acórdão de fls. 336/344, que, por votação unânime, deu
parcial provimento à apelação interposta pelo embargado, para manter o reajuste de
32,92% aplicado aos 61 anos de idade, bem como os reajustes por faixa etária a
serem aplicados aos 66 e 71 anos de idade, e, consequentemente, afastar a
declaração de nulidade da cláusula 15 em relação a referidos ajustes, bem como a
condenação da ré a devolver valores pagos em excesso, mantida apenas a nulidade
da cláusula 16.3, considerando a abusividade do reajuste a partir dos 72 anos de
idade. Cada parte foi condenada a arcar com suas custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 20%
do valor atribuído à causa, ficando vedada a compensação.
Aduz a parte embargante que houve contradição no
acórdão, no que se refere aos percentuais aplicados. Aduz, ainda, omissão, no que
se refere a aplicação do artigo 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98.
Prequestionou a matéria.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007541-73.2019.8.26.0011/50001 - Voto no
3
1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“SEGURO
SAÚDE.
Contrato
individual antigo (1997) e não adaptado à Lei 9.656/98.
Alegação de abusividade no reajuste de 32,92% por mudança
de faixa etária aos 61 anos, e nos reajustes previstos após 60
anos de idade. Faixas etárias de “até 17 anos; de 18 a 45
anos; de 46 a 55 anos; de 56 a 60 anos; de 61 a 65 anos; de
66 a 70 anos; 71 anos.” Aplicação do entendimento firmado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Previsão
contratual expressa das faixas etárias e respectivos valores em
US. Legalidade dos reajustes. Abusividade, por outro lado, da
cláusula 163., devendo ser afastados os reajustes sucessivos
de 5% ao ano a partir dos 72 anos, por se mostrarem
desarrazoados e com onerosidade excessiva. Sentença
parcialmente reformada para manter o reajuste por faixa etária
a serem aplicados aos 66 e 71 anos de idade, ficando afastada
a declaração de nulidade da cláusula 15 e a condenação da ré
a devolver os valores pagos em excesso, mantida a nulidade
da cláusula 16.3 que prevê o reajuste sucessivo aos 72 anos
de idade. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente
provido.”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no
julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no
294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007541-73.2019.8.26.0011/50001 - Voto no
4
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente
é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...)
A não-conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (
STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia a
jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada
no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX
FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a Turma,
Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora